Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708102-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELLINGTON XAVIER DE MIRANDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão monocrática em ID. 33738909 que deferiu o pedido de tutela de urgência da parte impetrante para determinar “à autoridade impetrada se abstenha imediatamente de efetuar qualquer ação demolitória em relação à residência do impetrante localizada às margens da DF 001, Fazenda Brejo ou Torto, Lote 29, Etapa A1, chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta que não houve descumprimento de ordem legal, pois a demolição do imóvel em questão ocorreu em 17 de março de 2022, enquanto a liminar foi concedida posteriormente, no dia 22 de março de 2022. Ao final, requer: i) o reconhecimento da perda do objeto ou que a demolição foi realizada nos termos da jurisprudência desta e. 1a Câmara Cível e, subsidiariamente, a reforma da decisão monocrática que concedeu a liminar. O agravado apresentou contrarrazões recursais (ID: 36288358), ocasião em que pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno. Posteriormente, os autos foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça para manifestação.” (ID 36422957). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou pela perda de objeto do presente mandado de segurança, em parecer assim ementado: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL DEMOLIDO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. - Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. - Extrai-se dos autos que o imóvel foi demolido pelo DF Legal em operação realizada no dia 17/02/2022, consoante relatório de Id. 34482181 (fl. 9), restando manifesta a perda superveniente do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. - Constatando-se a ocorrência da demolição que o impetrante pretendia obstar com o mandado de segurança, deve-se extinguir o processo sem exame de mérito, em face da perda superveniente do objeto. - A providência material pretendida pela agravante tornou-se inútil, em função da ocorrência de fato superveniente. Agravo interno prejudicado. MANIFESTAÇÃO PELO CONHECIMENTO DO RECURSO PARA, NO MÉRITO, JULGÁ-LO PREJUDICADO.” (ID 36422957). É o relatório. Passo a decidir. Em 16.3.2022, foi impetrado o presente mandado de segurança, objetivando tutela preventiva quanto a ameaça de demolição de construção no Condomínio JK VILLE. Este o pedido: “a) Seja concedida medida liminar, determinando que a suspensão imediata da ordem de demolição, por ferir os preceitos Constitucionais e Legais a respeito; [...] c) No mérito seja confirmada a liminar e CONCEDIDA em definitivo a segurança determinando que a Secretaria de Estado promova a abertura do devido processo legal para a demolição, no qual se assegure o contraditório e ampla defesa, cumprindo os ditames da lei e, até sua conclusão, e abstenha de praticar a demolição do imóvel em que reside a impetrante.” (ID 33564470). Em 18.3.2022, foi determinado ao impetrante emendar a inicial com vistas a esclarecer o endereço do imóvel, cuja demolição da construção se pretendia obstar (ID 33622221). Pela petição de ID 33699494, foi esclarecido o endereço; e em 22.3.2022, foi deferida a tutela provisória, conforme decisão de ID 33738909. A autoridade coatora foi notificada em 23.3.2022 (ID 33771031). O Distrito Federal, no ID 34461042, informou que a demolição da construção objeto deste mandado de segurança foi efetivada em 17.3.2022: “A demolição da invasão ocorreu no dia 17 de março de 2022, nos termos da Operação n. 143/2022.” (ID 34461042). O Relatório da Operação acima noticiada consta do ID 34482181, sendo que à fl. 9 há a indicação da construção do impetrante. Nota-se, portanto, que a demolição da construção ocorreu no dia 17.3.2022, portanto, antes de qualquer pronunciamento judicial, inclusive antecedeu à determinação de emenda da inicial. Assim, considerando os estritos termos do pedido deduzido neste mandado de segurança, qual seja, a abstenção da demolição com a instauração de procedimento administrativo por parte da autoridade coatora, tem-se que ocorreu a perda do objeto desta ação constitucional com a ultimação da demolição. Nesse sentido, já se pronunciou este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇAO AMBIENTAL. PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER. DEMOLIÇÃO EFETIVADA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. I - Há perda do objeto quando ocorre fato superveniente capaz de ensejar a ineficácia prática de eventual provimento jurisdicional favorável ao apelante. II - Constatando-se a ocorrência da demolição que o impetrante pretendia obstar com o mandado de segurança, deve-se extinguir o processo sem exame de mérito, em face da perda superveniente do objeto. III - Processo extinto sem resolução do mérito.” (Acórdão 1066664, 20170110106787APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 347/382) Eventual reparação de danos em virtude de qualquer ato ilícito eventualmente praticado deve ser deduzida na vias ordinárias, haja vista que tal discussão não se ajusta aos limites do mandado de segurança. Forte nesses argumentos e com arrimo no parecer da Procuradoria de Justiça, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12016). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora